Tribunal: TJES
Processo: 5006040-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006040-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ NICOLETTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Luiz Nicoletti, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, a ausência de contemporaneidade dos fatos e as condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea e requisitos legais suficientes; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se mostra fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A decisão judicial aponta de forma expressa os elementos que demonstram periculosidade concreta do paciente e os impactos sociais negativos das condutas imputadas, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

5.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não tem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão cautelar, conforme precedentes do STJ.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP não é cabível quando demonstrada a insuficiência dessas para os fins do art. 312 do CPP.

7.

A ausência de contemporaneidade imediata entre os fatos e a decretação da prisão não invalida a medida quando ainda presentes seus fundamentos, especialmente diante do aditamento recente da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão cautelar.

3.
Medidas cautelares alternativas não se aplicam quando demonstrada sua insuficiência diante das peculiaridades do caso concreto.

4.
A ausência de contemporaneidade imediata não compromete a validade da prisão preventiva se ainda presentes seus fundamentos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJE 09/05/2022; STF, HC 185.893 AGR, DJe 26/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006040-40.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ NICOLETTI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUIZ NICOLETTI
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Vitória/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

No ponto, alerta se tratar de réu com condições favoráveis, como primariedade, ocupação lícita (possuía), residência fixa e bons antecedentes.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em 28 de março de 2025 e remonta a fatos narrados do período de maio a agosto de 2022.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão proferida pelo juízo a quo (ID 65968690), tem-se que a medida foi imposta em ação penal que apura o suposto cometimento do delito previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sendo decretada em desfavor do réu :

“
[...] No tocante a decretação da custódia preventiva do
denunciado/representado LUIZ NICOLETTI
, observo que há nos autos fortes indícios de sua atuação no crime de tráfico ilegal de drogas noticiado na denúncia.

O fato em apuração, além de lamentável, é repugnante, cuja ação tem trazido uma série de malefícios aos brasileiros, especialmente aos jovens, os quais, ao se enveredarem por esse caminho – não raro, sem volta – ficam sem perspectivas quanto ao seu futuro.

Pelo que se depreende dos elementos probatórios coligidos, exsurgem evidenciados o risco e o desassossego que a atividade delituosa em questão traz à sociedade, manifestando-se a periculosidade dos acusados.

Neste contexto, a liberdade do
denunciado/representado LUIZ NICOLETTI
traz risco à paz pública, demandando uma pronta e incisiva atuação das autoridades constituídas no sentido de frear tal ação criminosa.

Sem qualquer ilegalidade, pode-se perfeitamente concluir que ações delituosas como as praticadas na espécie, causam enorme
s
prejuízos não só materiais, mas também
institucionais, gerando instabilidade no meio social.

Vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris
, consistente na prova do crime e nos indícios de autoria, bem como também se acha o
periculum in mora
para decretação da custódia preventiva, sendo esta necessária para prevenir a ordem pública, como garantia da instrução processual e cumprimento da lei penal.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a idoneidade e o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, o fato de a medida constritiva ter sido decretada 2 (dois) anos após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)
. tendo em vista também, que o aditamento da denúncia ocorreu somente em 18 de março de 2025.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.